Tribunal: TJMT
Processo: 28588-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
27/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581833-8 / 2020
Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80285883120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80285883120198110001
ROSEMEIRE GONÇALVES DE Rodrigo Pereira dos
Requerente: Advogado:
CAMPOS Santos
Requerido: BANCO ITAUBANK S.A.
Beneficiário: Rodrigo Pereira dos Santos
Conta Judicial 2500102321050
Valor: R$ 7.358,55 (sete mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
Autorizado: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 023.842.019-13
Data de Emissão: 27/01/2020
Titular Conta RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 023.842.019-13
Banco Agência Conta
237 - Banco Bradesco S.A. 3218 0527378
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: AGENCIA: 3218-2 - CONTA CORRENTE: 052737-8 - BANCO BRADESCO S/A.
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=947748921 1/1